Tribunal: TJMT
Processo: 1012188-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012188-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIENE CLEIA ZANATTA SETUBAL - CPF: 870.171.991-20 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO E PIX REALIZADOS. GOLPE.

USO DE SENHA E DISPOSITIVO HABILITADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Transações financeiras realizadas mediante utilização de senha pessoal, por meio de dispositivo previamente autorizado pelo cliente.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco a responsabilidade pelos danos experimentados. A contratação de empréstimo e transferência via PIX, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado as instituições financeiras, pois inexiste falha na prestação do serviço.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§

declaro a inexistência do débito no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente à conversão do limite do cartão de crédito em saldo.

§

condeno a Reclamada à restituição parcial, de forma simples, dos valores transferidos da conta bancária da parte Reclamante, no montante de R$ 11.999,98 (onze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), valor este a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação. Ressalto que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente à conversão do limite do cartão, não deverá ser restituído, haja vista que sua cobrança foi declarada inexigível, não havendo nos autos qualquer comprovante de que a parte autora efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito.

§

condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil contados a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

No caso, a parte autora contesta a conversão em saldo do cartão de crédito, no valor de R$ 15.000,00; Pix no valor de R$ 998,99, enviados para conta de terceiro, e dois pix nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 16.000,00, enviados para contas de sua titularidade, sustenta que foi vítima de golpe e que não efetuou a referidas operações.

De outro lado, a instituição financeira argumenta a ausência de responsabilidade civil, pois as operações foram realizada com a utilização de senhas e partiram de um dispositivo autorizado, e que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

É certo que o
art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3º do referido artigo:

“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”.

Além disso, a Súmula 479 do STJ estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, o fornecedor de serviços é obrigado a indenizar os consumidores por prejuízos decorrentes de defeitos na prestação de serviços. Todavia, a efetivação da referida súmula requer a demonstração de nexo causal, isto é, deve-se estabelecer que o dano advém diretamente da falha no serviço prestado. Portanto, não se atribui responsabilidade ao prestador por danos oriundos de atos de terceiros.

No caso dos autos, verifica-se que a autora confirma no boletim de ocorrência, id. 295831877, que foi vítima de um golpe, pois recebeu uma ligação via WhatsApp, com a foto contendo a logo do banco do Brasil, de uma pessoa que se identificou como preposta da instituição financeira. Relata que desconfiou e desligou o telefone, sem seguir qualquer instrução.

Entendo que cabia à parte recorrida ter colacionado aos autos print da tela da ligação, confirmando o tempo de durabilidade, uma vez que a parte Recorrente demonstrou a partir da pág. 06 e 17 do id. 295831889, que as transações foram realizadas através de telefone autorizado e com uso de senha.

Ademais, duas das transações foram realizadas para transferência de valores para contas de titularidade da própria parte autora.

O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco recorrente a responsabilidade pelos danos experimentados. A contratação de empréstimo, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado a instituição financeira, pois inexiste falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO – PIX REALIZADO PARA PESSOA DESCONHECIDA – CONFISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE LINK FORNECIDO POR DESCONHECIDO - GOLPE DA “MÃO FANTASMA” – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos ROSIANE VIEIRA DE ALMEIDA MENDES contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência. 2. O agravante requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. 3. A própria agravante confessa que foi vítima de golpe através link enviado por terceiros via aplicativo Wathsapp, conhecido popularmente como o “golpe da mão fantasma”.

4. As transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária. 5. Havendo culpa exclusiva do correntista, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma. 6. É o entendimento da Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO RECLAMADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO RECONHECIDA. GOLPE REALIZADO VIA TELEFONE E WHATSAPP. VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA RECLAMANTE VIA PIX. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM REPARADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1002508-45.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR APLICATIVO – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE PROMOVENTE – PIX REALIZADO PARA TERCEIRO – CONFISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO ANYDESCK – GOLPE DA “MÃO FATASMA”– UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 14, § 3º, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1009996-08.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).” Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. (N.U 1032756-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)”

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025